Tribunal: TJSP
Processo: 2314059-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Professora municipal. Alegado exercício concomitante de funções em dois municípios, com duplicidade de jornadas, pagamento de horas extras sem a correspondente prestação de serviço e atuação simultânea em dois entes públicos. Decretação de indisponibilidade de bens, limitada a veículo automotor (Nissan/Kicks), sem

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Professora municipal. Alegado exercício concomitante de funções em dois municípios, com duplicidade de jornadas, pagamento de horas extras sem a correspondente prestação de serviço e atuação simultânea em dois entes públicos. Decretação de indisponibilidade de bens, limitada a veículo automotor (Nissan/Kicks), sem prévia oitiva da ré. Reforma da Lei 8.429/92 pela Lei 14.230/2021. Nova disciplina do art. 16, §§ 3o e 4o. Exigência de demonstração concreta de que a oitiva prévia poderia frustrar a efetividade da medida, não podendo a urgência ser presumida. Ausência de elementos concretos de dilapidação patrimonial ou intenção de fraudar a execução. Ré com possibilidade de demonstrar boa-fé. Veículo objeto da constrição alienado a terceiro em data anterior à propositura da ação, o que inviabiliza a manutenção da indisponibilidade sobre esse bem. Decisão reformada. Recurso provido.